Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-24.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000764-24.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NILTON DANTAS

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DOCUMENTOS COMPROVANDO A INSUFICIENTE DE RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DA AGRAVANTE. BENESSE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº
800
0764
-
24
.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
JOSÉ NILTON DANTAS

e Agravada

B
ANCO
BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA